Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709670-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENY SILVA DE JESUS AGRAVADO: LAFAETE DOS SANTOS SALGADO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Eleny Silva de Jesus contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que deferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal como terceira interessada e indeferiu o pedido de suspensão da demanda originária (proc. no 0706716-05.2020.8.07.0010, ID no 84919662, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão não teria levado em consideração a liminar deferida nos autos de no 1027464-35.2019.4.01.3400 em trâmite na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. 3. Destaca que a referida decisão determinou a suspensão dos efeitos da arrematação e a manutenção da agravante na posse do imóvel até o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado. Afirma que vem cumprindo a contraprestação imposta, pois está providenciando o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao processo que tramita na Justiça Federal. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a suspensão dos efeitos da arrematação até o julgamento do processo em trâmite na Justiça Federal. 5. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A inclusão da Caixa Econômica Federal como terceira interessada não importará qualquer prejuízo processual às partes, devendo ser preservada, uma vez que o leilão do imóvel objeto da controvérsia foi de sua iniciativa. 9. Após a arrematação, o agravado celebrou contrato de compra e venda com a Caixa Econômica Federal, mediante a lavratura de escritura pública, conforme consta no ID no 74668393, págs. 1-3, proc. no 0706716-05.2020.8.07.0010. 10. O negócio jurídico foi devidamente averbado na matrícula do imóvel (R.19-5.735) perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis (ID no 74668394, pág. 5). O pedido de suspensão do processo originário não encontra guarida no atual cenário fático-jurídico, pois tanto a Caixa Econômica Federal quanto a agravante não realizaram as diligências necessárias para que o leilão deixasse de ser realizado. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, não foram adotadas as medidas indispensáveis de registro na matrícula do imóvel na ocasião em que foi proferida decisão liminar na Justiça Federal determinando que o leilão fosse suspenso. Reitere-se que essa diligência poderia ter sido realizada pela Caixa Econômica Federal e também pela agravante, mas ambas permaneceram inertes. 12. Como consequência, o agravado, na qualidade de adquirente de boa-fé (arrematante), não pode ser penalizado, pois para todos os efeitos legais desconhecia a decisão judicial que determinava a suspensão do certame que culminou na venda do bem. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1277702, 07346754620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. O leilão foi regularmente realizado e efetivou-se a venda do bem, ocasião em que o agravado providenciou todos os registros necessários na matrícula do imóvel para a proteção da sua propriedade, conforme exigido na legislação que regulamenta a matéria. 14. Ademais, somente é possível que decisões prolatadas com efeitos reipersecutórios sejam oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé, quando devidamente averbadas na matrícula do imóvel, pois confere a publicidade necessária ao ato e adverte todos os interessados em participar da hasta. 15. A relação originária mantida entre a agravante e a Caixa Econômica Federal era embasa em contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária. Evidenciado o inadimplemento e a constituição da mora, a consolidação da propriedade é uma das consequências, conforme disciplinado na Lei no 9.514/97. 16. Ainda que estejam pendentes demandas judiciais que tenham como objeto discussões inerentes à revisão das cláusulas contratuais ou questionando os procedimentos inerentes à cobrança e à alienação judicial ou extrajudicial do imóvel, a Lei assegura a reintegração de posse. 17. As decisões provenientes do processo que tramita na Justiça Federal entre a Caixa Econômica Federal e a agravante não podem ser oponíveis ao agravado, terceiro adquirente de boa-fé e que não foi regularmente cientificado da determinação de sobrestamento do leilão em tempo hábil, diante da inobservância da forma prescrita em lei, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 18. Do mesmo modo, a controvérsia existente entre a agravante e a antiga credora fiduciária (CEF), eventualmente poderá ser resolvida em perdas e danos, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Dispositivo 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.1019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, assim como a terceira interessada, Caixa Econômica Federal. Retifique-se a autuação para incluí-la, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. 23. Diante da documentação que instrui o recurso, defiro a gratuidade de justiça à agravante para suspender a exigibilidade do preparo pelo prazo legal. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO